Tribunal: TJDFT
Processo: 0713741-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0713741-02.2020.8.07.0000 PACIENTE: DENIS CERQUEIRA DE ARAUJO IMPETRANTES: BRUNO DE SOUZA FREITAS, NAYARA FIRMES CAIXETA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF DECISÃO Os advogados Bruno de Souza Freitas e Nayara Firmes Caixeta impetram habeas corpus em favor de Denis Cerqueira de Araújo contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, alegando excesso de prazo na formação da culpa. Informam que o paciente foi denunciado por homicídio qualificado cometido em 08/07/2018; a prisão preventiva foi decretada em 21/09/2018, a pedido da autoridade policial avalizada pelo Ministério Público e o mandado cumprido em 03/10/2018. Dizem que a decisão carece de fundamentação idônea, porque fundada na gravidade abstrata do crime e na suposta periculosidade, sendo mantida com a pronúncia, em 27/11/2019. O paciente está preso há mais de seiscentos dias e n]ao há nenhuma previsão para a realização do julgamento plenário. Acrescentam que o processo é simples e que a Defesa não contribuiu para o atraso, ressaltando que o réu preso ainda não foi sequer intimado da decisão. Informam ainda que no dia 16/05/2020 o Juízo da causa reavaliou a necessidade da prisão, conforme exige o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que continua sendo necessária para a preservação da ordem pública. Não havendo os requisitos legais da custódia preventiva e sendo favoráveis as condições pessoais, a sua liberdade deve ser assegura, pois não representa qualquer risco às testemunhas e à sociedade. Invocam, por fim, a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça em relação à pandemia pelo coronavírus, e pedem o relaxamento da prisão; no mérito, a confirmação da ordem ou o desmembramento do feito em relação ao paciente, por estar preso. Pedes, ainda, sejam intimidados do julgamento porque pretendem fazer sustentação oral. O paciente, com vinte e um anos de idade, foi denunciado em 31/10/2018 por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Consta que ele e outros três, grupo denominado "Quatro da Leste" efetuaram disparos de arma de fogo contra o portão e o muro da casa da vítima; depois invadiram o lote e alvejaram Gildemar da Rocha, não sem antes espancarem o filho, tudo isso para vingarem pela apreensão de outro adolescente, amigo dele, acusado de receptação. O Juízo singular decretou a prisão preventiva em 21/09/2018 como garantia da ordem pública, ressaltando que há na cidade vários integrantes de um mesmo grupo criminoso do qual participa o paciente, que têm armas e praticam crimes graves. Destacou as circunstâncias gravíssimas do caso e a periculosidade do grupo, demonstrada na ousadia da ação criminosa, quando invadiram o domicílio da vítima e, sem ligar para o risco de morte imposto toda família, efetuaram os disparos de revólver. Na decisão de pronúncia se manteve a preventiva, que foi reanalisada no dia 15/05/2020, conforme exigido no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Acrescentou que não houve modificação fática nos fundamentos do decreto de prisão. Ressalta-se que a preocupação com isolamento social e ampliação das medidas sanitárias em razão da pandemia não se limita ao caso do paciente, mas a todos os presos que cumprem pena definitiva e provisória, sendo tomadas providências diárias pelas autoridades competentes. A liberação automática importaria a descarcerização em massa e provavelmente acarretaria o aumento da criminalidade. Quanto ao excesso de prazo, em princípio, a morosidade no andamento do processo não pode ser imputada a atos da Defesa, permitindo vislumbrar possível excesso de prazo, considerando que a prisão perdura desde novembro/2018. Nada obstante, é preciso analisar se a demora é justificada, atentando-se para as peculiaridades do caso concreto, sempre com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem perder de vista o direito fundamental à duração razoável do processo e o correspondente dever estatal de entregar a prestação jurisdicional com celeridade. Aqui, trata-se da apuração de caso com imputação gravíssima, sendo prudente ouvir o Juiz, especialmente quanto à provável data do julgamento ou possibilidade do desmembramento do feito, e o agente fiscalizador da ordem jurídica para que a Turma examine o aparente excesso de prazo na formação da culpa. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator